Tribunal: TJMT
Processo: 1033874-39.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033874-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - CPF: 019.994.841-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PRADA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CARÁTER SATISFATIVO DAS MEDIDAS. LIMITAÇÃO ÀS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação civil pública por desmatamento ambiental em imóvel rural, deferiu parcialmente a tutela de urgência para:
(i) determinar a cessação das atividades na área degradada;
(
ii
)
impor a obrigação de apresentação de PRADA no prazo de 6 meses
; e
(
iii
) ordenar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da imposição, em sede liminar, de obrigação de apresentação de PRADA e averbação da ação na matrícula do imóvel, à luz do art. 300, § 3º, do CPC; e (
ii
) apurar a adequação da manutenção de medidas conservatórias diante da constatação de desmatamento irregular.

III. Razões de decidir

3. As obrigações de apresentação de PRADA e de averbação da demanda ambiental na matrícula do imóvel têm natureza satisfativa e de efeitos permanentes, vedadas em sede de tutela de urgência nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, ante a ausência de cognição exauriente e de prova robusta.

4. A cessação das atividades e a abstenção de novos danos na área degradada são medidas de natureza cautelar e reversível, justificadas pelos princípios da prevenção e precaução ambiental (CF/1988, art. 225).

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e independe da titularidade formal do imóvel, bastando indícios de vínculo fático ou jurídico com a atividade lesiva, nos termos do art. 14, § 1º, da L. 6.938/81.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a obrigação de apresentação de PRADA e a averbação da ação na matrícula do imóvel, mantendo-se as medidas cautelares de cessação das atividades e abstenção de novos danos.

Tese de julgamento: "1. É vedada, em sede de tutela provisória, a imposição de obrigações com caráter satisfativo e de difícil reversibilidade, como a apresentação de PRADA e a averbação da ação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC. 2. Medidas conservatórias voltadas à cessação e prevenção de danos ambientais são admissíveis, ainda que em caráter liminar, diante da natureza objetiva da responsabilidade ambiental."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
Zaid
Ahmad Haidar
Arbid
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1000019-03.2024.8.11.0022, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O objeto da ação é a responsabilização por suposto desmatamento ilegal de 158,4093 hectares, ocorrido na propriedade rural Fazenda Campo Azul, vinculada às matrículas nº 6571 e 2780 e ao CAR MT106389/2018.

Na origem, foi deferida parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“
Deste modo, por tudo mais que dos autos consta

DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela almejada, de modo que DETERMINO: a) a cessação das atividades na área degradada e a sua adequação às exigências estipuladas pelos órgãos ambientais competentes, ABSTENDO-SE, também, da sua exploração econômica apenas na parcela da área que ora se discute; b) a apresentação ao órgão ambiental competente do respectivo Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área degradada, fixando, ainda, o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado o qual deverá ser cumprido, conforme cronograma homologado pela autoridade ambiental, sob pena de incurso em crime, além de possível responsabilização cível, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.”

Ainda foi determinada a averbação da existência da presente ação civil pública na matrícula nº 6571 do imóvel e a comunicação da decisão à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), para fins de fiscalização.

O agravante, em suas razões, alegou, em síntese, que a medida imposta possui natureza satisfativa e irreversível, em afronta ao disposto no art. 300, §3º, do CPC, e que a elaboração do PRADA seria inviável tecnicamente pela pendência de análise no sistema
SimCAR
.

Defendeu, ainda, a legalidade das intervenções ambientais com base em autorizações da SEMA/MT expedidas em 2016, e questionou a credibilidade das imagens de satélite utilizadas como base probatória, por ausência de vistoria presencial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente pela Exma. Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, sob o fundamento de que a decisão recorrida se baseia nos princípios da prevenção e da precaução, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, ante a constatação de desmatamento sem autorização, o que justifica a adoção de medidas urgentes para evitar a degradação contínua da área protegida.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou
contrarrazões
,
nas quais sustenta
a regularidade da decisão e a necessidade de manutenção das medidas impostas, inclusive a apresentação do PRADA, como instrumento necessário à reversão do dano ambiental, com base em jurisprudência consolidada e nos princípios da precaução, prevenção e
in dubio
pro natura
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta
parcial
provimento.

O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória que, no bojo da ação civil pública n.º 1000019-03.2024.8.11.0022, deferiu parcialmente o
pedido de tutela de urgência para ordenar a cessação das atividades econômicas sobre área degradada e a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) no prazo de seis meses, além de determinar a averbação da ação junto à matrícula do imóvel rural.

A tese central do recurso repousa na alegação de que a medida teria
caráter satisfativo e irreversível
, violando o disposto no art. 300, §3º, do CPC, bem como em suposta impossibilidade técnica para o cumprimento da ordem, diante da pendência de análise do SIMCAR. O agravante ainda sustenta que o imóvel não estaria em área de reserva legal ou preservação permanente, o que afastaria a obrigação de recomposição.

De início, é necessário reconhecer que a
tutela provisória de urgência
, em matéria ambiental, demanda a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
periculum in mora
, conforme o art. 300 do CPC. Contudo, tais medidas não podem, em sede de cognição sumária,
esgotar o objeto da lide
, o que se evidencia no caso em exame.

A exigência de
apresentação do PRADA
, nos moldes fixados na decisão agravada, implica medida
de natureza satisfativa
, cujos efeitos
não podem ser revertidos com facilidade
. Trata-se de providência com conteúdo substancialmente definitivo, cuja imposição demanda instrução probatória robusta e juízo de mérito consolidado. Nesse sentido, o art. 300, § 3º, do CPC veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A jurisprudência desta egrégia Corte já consolidou entendimento nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA.
IRREVERSIBILIDADE DO PRADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSERVATÓRIAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Vargas
Benedet
contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ambiental, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para
determinar a suspensão das atividades econômicas em área apontada como ambientalmente degradada, bem como impor obrigações de recuperação ambiental, inclusive a elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil, e à legitimidade da imposição de obrigações de natureza ambiental ao agravante, especialmente no que se refere à elaboração e execução do PRADA, diante da alegada ausência de vínculo jurídico ou fático com o imóvel objeto da lide.

III. Razões de decidir

3. Em demandas de natureza ambiental, a tutela provisória de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente diante da presença de indícios suficientes de dano ambiental e risco de sua continuidade.

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

5. A ausência de titularidade dominial formal não constitui óbice à responsabilização por dano ambiental, tendo em vista a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, sendo suficiente a existência de indícios de vínculo fático ou jurídico com a área degradada para a imposição de medidas acautelatórias.

6. As providências de natureza satisfativa e de difícil reversão, como a elaboração e execução imediata do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), não se coadunam com a cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo ser afastadas à luz do art. 300, § 3º, do CPC, até que se produza a instrução probatória necessária à formação de juízo de mérito seguro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, independentemente da comprovação de titularidade dominial formal sobre a área degradada, bastando a existência de vínculo fático ou jurídico com a atividade lesiva. 2. É admissível a imposição de medidas urgentes destinadas à cessação ou contenção do dano ambiental, desde que revestidas de natureza cautelar e reversível, sendo vedadas providências com caráter satisfativo e de efeitos irreversíveis em sede de cognição sumária, nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1008709-24.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1014719-84.2023.8.11.0000.

(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)
(destaque nosso)

Além disso, a decisão agravada impôs, também em sede liminar, a averbação da ação na matrícula do imóvel rural, providência igualmente gravosa e de efeitos permanentes. Embora a medida tenha previsão legal (art. 167, II, 12, da Lei n.º 6.015/73), sua adoção em momento embrionário da demanda, sem o necessário juízo de probabilidade reforçada, pode implicar restrição desproporcional ao direito de propriedade e à segurança jurídica, razão pela qual deve ser igualmente afastada.

Por outro lado, quanto à determinação de abstenção de práticas lesivas ao meio ambiente e suspensão das atividades na área apontada como irregular, a medida reveste-se de natureza cautelar e conservatória, com fundamento nos princípios da prevenção e precaução ambiental, previstos no art. 225 da Constituição Federal.
Assim, tais providências devem ser mantidas.

A responsabilidade ambiental possui natureza objetiva, consoante o art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, e não exige a comprovação de domínio formal sobre o imóvel, bastando indícios de vínculo fático ou jurídico com a área degradada. No presente caso, não se apresenta nos autos prova robusta que elida a presunção de legitimidade dos atos administrativos, em especial o relatório técnico e o auto de infração.

Portanto, mostra-se
cabível
afasta
r-
se as obrigações de caráter satisfativo
,
mantendo-se apenas as medidas conservatórias e reversíveis.

Diante do exposto
,
dou
PARCIAL PROVIMENTO
a
o agravo de instrumento
para
a
fastar a obrigação de apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), prevista na decisão agravada
e a
fastar a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel rural
, mantendo as
demais medidas de natureza cautelar e conservatória, especialmente a cessação de atividades na área degradada e a abstenção de novos atos lesivos ao meio ambiente, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025